Tribunal: TJES
Processo: 5012710-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012710-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMALIA JOANA BOONE LOTERIO

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. PESSOA IDOSA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. A Agravante busca a suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimo consignado que nega ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para suspender os descontos no benefício previdenciário da Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A análise em sede de agravo de instrumento limita-se a aferir a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, evitando-se a supressão de instância.

2. A probabilidade do direito da Agravante mostra-se verossímil em juízo de cognição sumária, pois, sendo pessoa idosa e pensionista do INSS, nega peremptoriamente a celebração dos contratos que originaram os descontos.

3. A prova de fato negativo – a não contratação – compete ao fornecedor, o qual deve demonstrar a regularidade do vínculo, nos termos do inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

4. A análise preliminar dos documentos indica aparente divergência entre as assinaturas constantes nos documentos pessoais da Agravante e aquela aposta no contrato supostamente firmado, reforçando a narrativa autoral.

5. A responsabilidade do fornecedor de serviços por danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, inclusive decorrentes de fraudes, é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O perigo de dano configura-se pela natureza alimentar da verba (benefício previdenciário) e pelo comprometimento da subsistência da Agravante com outros débitos, tornando a manutenção de descontos potencialmente indevidos um gravame contínuo e de difícil reparação.

7. A suspensão liminar dos descontos revela-se medida prudente e adequada para resguardar os direitos da Agravante, parte vulnerável, sem representar prejuízo irreversível ao Agravado, que poderá reaver os valores ao final da demanda, caso comprovada a regularidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela negativa peremptória de contratação de empréstimo consignado por consumidor idoso e pela dificuldade da prova de fato negativo, e o perigo de dano, decorrente da natureza alimentar do benefício previdenciário, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para suspender os descontos.

2. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes é objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ), incumbindo a ela o ônus de provar a regularidade da contratação (inciso VIII do art. 6º do CDC).

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 300. Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, inciso VIII; art. 14.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. TJES, Agravo de instrumento n. 5014828-77.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por AMALIA JOANA BOONE LOTERIO pugnando pela reforma da decisão por meio da qual o Juízo a quo, na “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais e materiais” (processo n. 5000525-62.2025.8.08.0052), indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão imediata dos descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que (i) é pensionista do INSS e foi surpreendida por descontos mensais em seu benefício, totalizando R$ 93,54 (noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos); (ii) jamais realizou a contratação dos empréstimos consignados que deram origem aos descontos; (iii) os descontos impactam sua subsistência, tratando-se de verba alimentar; (iv) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (v) a suspensão dos descontos não trará prejuízo ao Agravado.

Pela decisão id 15358619, foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012710-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AMALIA JOANA BOONE LOTERIO

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, que visava à suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, alegadamente decorrentes de contratos de empréstimo consignado não celebrados.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça é a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, e volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se, em um juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, que a probabilidade do direito da Agravante se mostra verossímil.

Extrai-se, do detido exame dos autos, que a Agravante, pessoa idosa e pensionista do INSS, nega peremptoriamente ter estabelecido qualquer vínculo contratual com a instituição financeira Agravada que justificasse os descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Como cediço, a prova de fato negativo – a não contratação – afigura-se de complexa produção para o consumidor, incumbindo ao fornecedor de produtos ou serviços o ônus de demonstrar a regularidade da contratação que originou o débito, conforme preceitua o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, os extratos de pagamento do benefício previdenciário carreados aos autos de origem demonstram, de fato, a ocorrência dos descontos mensais sob a rubrica "consignacao emp-banco", nos valores de R$ 18,30 (dezoito reais e trinta centavos) e R$ 75,24 (setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Soma-se a isso o fato de que, em análise preliminar dos documentos, não se vislumbra identidade manifesta entre os padrões de assinatura constantes nos documentos pessoais da Agravante e no instrumento procuratório por ela outorgado e a assinatura aposta no contrato supostamente firmado com o Agravado, o que confere, ao menos neste momento processual embrionário, amparo à narrativa autoral.

Tem-se, portanto, que a relação jurídica em tela atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal que visa a proteger a parte vulnerável da relação, notadamente em situações que, como a presente, sugerem a ocorrência de prática abusiva, tal como o fornecimento de serviço não solicitado.

A responsabilidade do fornecedor de serviços por danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, inclusive decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se afigura presente e relevante.

Os descontos questionados, embora possam parecer de valor modesto isoladamente, incidem diretamente sobre verba de natureza alimentar, destinada precipuamente à subsistência da Agravante.

Conforme se extrai dos autos, a renda da Agravante já se encontra comprometida por outros débitos consignados, tornando a manutenção de descontos potencialmente indevidos um gravame contínuo e imediato ao seu sustento, configurando dano de difícil reparação, na medida em que a priva de recursos essenciais no curso do processo.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão impugnada.

A suspensão liminar dos descontos revela-se medida prudente e adequada para resguardar os direitos da Agravante, parte vulnerável na relação, sem representar prejuízo irreversível ao Agravado, que poderá reaver os valores porventura devidos ao final da demanda, caso comprovada a regularidade da contratação.

Nesse mesmo sentido, veja-se o entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipótese análoga:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, deferiu a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário, vinculados a contrato bancário, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor da parcela descontada. 2. A parte agravante sustenta ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, impossibilidade de cumprimento imediato da ordem judicial em razão da necessidade de atuação do órgão pagador e desproporcionalidade da multa fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos realizados em benefício previdenciário; e (ii) saber se a multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial revela-se desproporcional à obrigação imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A suspensão dos descontos encontra respaldo na verossimilhança das alegações da parte autora, que nega a contratação da operação financeira. A documentação acostada permite, em juízo preliminar, inferir a plausibilidade do direito invocado, sendo o aprofundamento probatório reservado à instrução processual. 5. A medida liminar mostra-se adequada à proteção do agravado, pessoa beneficiária de proventos previdenciários, ante o risco de prejuízo financeiro irreversível. Em contrapartida, eventual reversão da decisão permite a recomposição dos valores em favor da instituição financeira. 6. A alegada impossibilidade de cumprimento imediato da ordem judicial, por depender de ação de terceiro (órgão pagador), não restou comprovada nos autos, tampouco foi demonstrada a adoção de medidas tempestivas para o cumprimento da determinação. 7. A fixação da multa no valor equivalente ao dobro da parcela descontada não se revela desproporcional, considerando o montante envolvido e a capacidade econômica da instituição financeira, não configurando enriquecimento sem causa ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido.”

Agravo de instrumento n. 5014828-77.2024.8.08.0000, Órgão: TJ-ES. Relator: ALDARY NUNES JUNIOR. Publicado em 17/05/2025.

Nesse juízo de ponderação, o direito à integridade patrimonial e à subsistência digna da Agravante prepondera, nesta fase processual, sobre o interesse meramente econômico do Agravado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando que o Agravado se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da Agravante referentes aos contratos nº 000012911247 e nº 000012911456 , no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevidamente realizado, limitada, por ora, a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.